Tribunal: TJDFT
Processo: 0002667-36.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002667-36.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AILTON ANTONIO DE MORAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se certidão para fins de inventário referente ao credor AILTON ANTONIO DE MORAES, observando a requisição retificadora e o recebimento de parcela superpreferencial. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios